Tribunal: STF
Processo: Rcl 92387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0020166-23.2017.5.04.0551, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), narra que, na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Zeni Sonda Nohato, ora beneficiário, por meio do qual postulou “a responsabilidade subsidiária desta empresa pública, bem como outras verbas trabalhistas por ele entendidas como pertinentes, a ambos os réus.” (e-doc. 1, p. 1)
Expõe que a sentença de primeiro grau a qual condenou o ente pelo inadimplemento de verbas trabalhistas apresentou fundamentação genérica e inverteu o ônus probatório para condenação subsidiária da ora reclamante. Posteriormente, o TRT da 4ª Região e o TST mantiveram o entendimento de origem em sede recursal. 
Defende, no ponto, que 
 
“[i]n casu, em inobservância aos entendimentos vinculantes desse e. STF, referenciados acima, a responsabilização subsidiária da ECT se deu independentemente da existência de provas concretas de sua culpa in vigilando, tampouco comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta da ECT, fundando-se em alegações de cunho totalmente genérico e avessas ao entendimento dessa Corte.
(...)
Ou seja, sem que exista qualquer comprovação nos autos em sentido contrário, de forma velada, acabou-se por atribuir à ECT o ônus probatório em relação às fiscalizações por ela realizadas, e, o pior, com condicionantes que fogem à razoabilidade, o que configura, de forma clara, a responsabilização automática, combatida por esse e. STF nos julgados paradigmas (ADC n° 16 e nos Temas 246 (RE 760.931) e 1.118 (RE 1.298.647).” (e-doc. 1, p. 5 e 6)

Requer, ao final, 

 “a) a concessão de tutela de urgência, in limine, para suspender a tramitação do Agravo Interno (Ag-Ag-ED) n° 0020166-23.2017.5.04.0551, até o trânsito em julgado da presente Reclamação;
(...)
e) por fim, a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, de modo a afastar a responsabilidade subsidiária da ECT;” (e-doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está fundamentada na culpa concreta, lastreada no caderno probatório dos autos, concluindo-se que o ente “as argumentações da 2ª reclamada demonstram que ela estava ciente do atraso salarial dos funcionários da primeira ré, pois afirma que em julho de 2016 enviou correspondência a empresa Extralimp requerendo informações sobre o não pagamento de salário de alguns empregados, porém o contrato da autora somente foi rescindido em setembro de 2016, permanecendo a obreira por 5 meses sem receber seus salário.” (PJE, Id ad3756a)
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário (obtido no sítio eletrônico do TRT 4):

“1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
O Juízo de origem, diante da não comprovação da efetiva diligência da 2ª reclamada, apta a afastar a sua culpa in vigilando, e da comprovada falta de cumprimento das obrigações contratuais pela 1ª ré, condena a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT a responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas a que faz jus a parte autora.
(...)
É incontroverso ter a autora prestado serviços como auxiliar de serviços gerais, no período de 02.05.2012 a 30.09.2016, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre a ora recorrente e a empresa prestadora, Extralimp Terceirização de Serviços. Com a defesa a segunda reclamada apresenta o contrato de prestação de serviços 58/2012, cujo objeto é a prestação dos serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material, em Unidades da ECT- DR/RS, localizadas na região de Santo Ângelo -RS (ID 7244eab), e não nega tenha a reclamante trabalhado em seu proveito.
O fato de a recorrente ser apenas tomadora de serviços não o isenta da responsabilidade subsidiária imposta na sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização.
O posicionamento do juízo de primeiro grau acompanha o entendimento da jurisprudência dominante, nos termos do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, in verbis: ’(...) O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
Ainda, o item V da mesma Súmula: ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’
Em que pese a recorrente não tenha agido com culpa in eligendo, por certo agiu com culpa in vigilando, uma vez que a empresa por ela contratada não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação à autora, o que levou a necessidade de pleiteá-los na presente demanda. Destaco que  a primeira reclamada foi declarada revel e confessa quanto à matéria de fato, sequer comparecendo à audiência inicial para apresentar a sua defesa (ID 28af42f). Desta forma, tem-se que a ré, tomadora dos serviços prestados pela autora, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito.
Observo que não há falar em presunção da culpabilidade. Os próprios documentos trazidos demonstram a fiscalização negligente e, em conjunto com as parcelas deferidas pela sentença, evidenciam a culpa da tomadora.
Outrossim, imperioso destacar que a responsabilidade tem fundamento legal, conforme a legislação civil aplicável. Nesse sentido, os artigos 186 e 927 do Código Civil, não havendo, pois, qualquer violação legal ou constitucional na responsabilização subsidiária da recorrente. Observo que o art. 71 da Lei 8.666/93 é inaplicável à hipótese, já que se refere a encargos trabalhistas, dentre outros, e não a créditos de empregados, decorrentes da relação de emprego havida entre a contratada e determinado empregado que prestou serviços ao contratante. Não há, no caso, qualquer violação de ‘cláusula de reserva de plenário’, na medida em que o referido art. 71 da Lei 8.666/03 não teve afastada sua incidência, tampouco foi considerado inconstitucional. Aliás, corrobora o entendimento que se adota a tal respeito a orientação jurisprudencial cristalizada na súmula nº 11 do TRT da 4ª Região, in verbis: ’A norma do art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços’.
Destaca-se que, mesmo diante dos julgamentos do STF que consideraram constitucionais os dispositivos da Lei nº nº 8.666/93 (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC nº 16, de 24.11.2010 e, mais recentemente, o RE 760.931), tal entendimento não tem o condão de afastar por completo a possibilidade de se atribuir responsabilidade à Administração Pública, tomadora de serviços, pela fiscalização concreta do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária vigente durante a execução do contrato. A decisão proferida pelo STF teve por consequência afastar a responsabilidade objetiva e automática da Administração Pública pelo inadimplemento contratual. Contudo, subsiste a responsabilidade do ente público nos casos, como o dos autos, em que se verifica a culpa in vigilando do tomador de serviços. O STF julgou constitucional o artigo de lei, mas nos fundamentos da decisão reafirmou que "não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade".
Nessa perspectiva, imperiosa a manutenção da responsabilidade atribuída a ECT.
Pelo exposto, nego provimento.” (PJE, Id 1e3292b)

Transcrevo, ainda, os fundamentos do recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pelo TST (obtido no sítio eletrônico do TST):

“A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 
O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia expressamente não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 
Pelo exposto, com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.”

Diversamente do que já consignei em outros feitos reclamatórios, ajuizados pela ECT em outros estados da federação - como, por exemplo, as Reclamações n. 84.360/SP e 84.348/CE - nos quais a Justiça do Trabalho não declinou elementos concretos de culpa por parte do ente público quanto ao seu dever fiscalizatório, nesta reclamação a culpa está fundada em base probatória, revelando o efetivo descumprimento da obrigação de fiscalizar o adimplemento dos direitos trabalhistas, com prejuízo direto aos trabalhadores.
Isso porque, conforme visto a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EC¨T, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Zeni Sonda Nohato, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente